Tribunal: STF
Processo: HC 227197
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. CARACTERIZAÇÃO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os julgadores das instâncias ordinárias, observando o histórico infracional recente do apenado, podem entender que ele pratica a mercancia ilícita com habitualidade.



    3. Na hipótese, os registros de imposição de medidas socioeducativas consecutivas pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e a roubo denotam a dedicação do agente à atividade delitiva, afastando a aplicação do benefício. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se do autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “aplicar' o' redutor' previsto' no' artigo' 33,' § 4º,' da' Lei' de Drogas, com consequente abrandamento do regime inicial e substituição da pena por restritivas de direito”.'



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. No caso de que se cuida, as instâncias de origem afastaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista “os registros de imposição de medidas socioeducativas consecutivas pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e [...] roubo”, que denotariam a “dedicação do agente à atividade delitiva” (trecho do acórdão impugnado). 



    8. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque esta Corte tem entendimento no sentido da idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator